Tribunal: TJSP
Processo: 1079424-05.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição c.c. indenização por dano moral - Anotação do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - Descabimento - Sobrestamento que se impõe - Sentenciamento anulado - Ordenado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, com suspensão do processo até a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição c.c. indenização por dano moral - Anotação do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51) - Descabimento - Sobrestamento que se impõe - Sentenciamento anulado - Ordenado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, com suspensão do processo até a fixação da tese jurídica a ser aplicada.